Tribunal: TJMT
Processo: 0034482-98.2019.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0034482-98.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOEL WITRAL DA SILVA - CPF: 021.463.611-90 (APELANTE), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS HENRIQUE JUPTER VENDAS - CPF: 139.783.731-49 (VÍTIMA), CLAUDETE R. M. VENDAS (VÍTIMA), PAULO VITOR LEITE QUEIROZ - CPF: 068.016.911-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAIRO SOUZA DA SILVA - CPF: 732.329.471-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA SOMA-SE ÀS DEMAIS PROVAS TESTEMUNHAIS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO –
DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS QUE REALIZARAM DA DILIGENCIA – PROVAS DE AUTORIA INCONTESTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDOS SUCESSIVOS - AFASTAR MAJORANTE DECORRENTE DO USO DE ARMA DE FOGO, NÃO APREENSÃO E PERÍCIA DA SUPOSTA ARMA – INEXIGIBILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO QUANDO COMPROVADO O USO POR OUTROS MEIOS - PROVAS TESTEMUNHAIS – RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – INVIABILIDADE – CRIME QUE ATINGIU PATRIMÔNIOS DE VÍTIMAS DISTINTAS – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES
-
RECURSO DESPROVIDO
.

Inexistindo no feito, qualquer elemento para desqualificar o depoimento das vítimas, ou mesmo que pudesse indicar algum interesse escuso da parte delas em atribuir falsamente o delito de roubo ao recorrente, suas afirmações não podem ser desprestigiada apenas com base na negativa de autoria por parte do acusado.

Não é novidade, na seara jurídica que, o crime sendo cometido sem a presença de outras pessoas, a palavra da vítima se revela suficiente para provar a existência do uso da arma, dispensando a prova pericial para o convencimento a respeito, fazendo prevalecer, neste ponto, a prova oral.

2.
"Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes
, ainda que da mesma família"

(AgRg no AREsp 1.651.955/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 29/6/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Joel Vitral da Silva
contra os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal de da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela pratica do crime previsto no artigo 157, §§ 2o, II, e 2a-A, I, c/c o artigo 70, primeira parte (duas vezes), todos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 10 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a 77 dias-multa, à razão mínima. (Id. 107455998).

Inconformado com os termos do édito condenatório, o apelante insurgiu-se em apelação requerendo a absolvição, com fundamento no inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal, o afastamento da causa de aumento referente ao uso de arma de fogo, diante da ausência de apreensão do artefato e de exame pericial, e exclusão do concurso formal entre os crimes de roubo, sustentando que se trata de crime único, pois as vítimas pertencem ao mesmo núcleo familiar. (Id. 102127004).

Por sua vez, o Ministério Público apresentou contrarrazões de apelação pleiteando o improvimento do apelo defensório, com o fito de manter intacto o édito condenatório. (Id. 102127007)

Manifestou-se, por fim, a douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa, apresentando parecer pelo desprovimento do recurso em tela, podendo este ser assim sintetizado: (Id. 107455998).

“
SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. DECLARAÇÃO FIRME E COESA DE UMA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO DE PESSOA CONFIRMADO EM JUÍZO PELO DELEGADO DE POLÍCIA. 2. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSÁRIA A APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO QUANDO OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COMPROVAM A SUA UTILIZAÇÃO. 3. AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO. NÃO CABIMENTO. BENS SUBTRAÍDOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS DE MODO A LESAR MAIS DE UM PATRIMÔNIO. CONCURSO FORMAL BEM CARACTERIZADO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por
Joel Vitral da Silva contra os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal de da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela pratica do crime previsto no artigo 157, §§ 2o, II, e 2a-A, I, c/c o artigo 70, primeira parte (duas vezes), todos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 10 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a 77 dias-multa, à razão mínima.

Narra a exordial acusatória (grifei): (Id. 102126964):

“Consta nos autos do incluso caderno policial que, no dia 31 d agosto de 2019, por volta das 19h30min, no estacionamento Primer, localizado no bairro bandeirantes, nesta Comarca, em concurso de pessoas, entre si e com o suspeito Regielton Arruda Luiz da Silva, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, não apreendida nos autos JOEL WITRAL DA SILVA e PAULO VITOR LEITE QUEIROZ subtraíram, para sí ou para outrem, coisas alheias móveis consistente em 01 (uma) Caminhonete Ford/Ranger, placa AZT 8650, avaliada no valor de R$89,279,00 (oitocentos e nove mil duzentos e setenta e nove reais, fls. 23-IP), um aparelho celular e um anel de ouro, pertencentes a vítima idosa, Carlos Henrique Jupter Vendas (64 anos de idade à época), e 01 (uma) certeira contendo documentos pessoais e cartões bancários, pertencentes a vítima Claudete R. M. Vendas.

Apurou-se que no dia dos fatos, aproveitando-se do momento em que o idoso Carlos e sua esposa Claudete retiravam as compras do automóvel, JOEL, PAULO e Regielton abordaram as vítimas e anunciaram o assalto apontando para elas uma arma de fogo, não apreendida.

Ato contínuo, os indiciados subtraíram os objetos relacionados anteriormente, entraram na caminhonete Ford/Ranger e foragiram do local.

Logo após, as vítimas acionaram a polícia militar que, realizou diligências, apurou para qual região os autores do delito foragiram e teve êxito em localizar, na Estrada do Carrapicho em Várzea Grande/MT, o veículo subtraído.

Ademais, os agentes apuraram que o indiciado JOEL, utilizou a motocicleta Honda/Biz, cor vermelha, placa QCP 1424, para “escoltar” PAULO e Regielton até o local em que a caminhonete Ford/Ranger foi localizada. Assim, os policiais militares fizeram a abordagem de JOEL e o levaram para a delegacia de polícia para as providências de praxe e realização de reconhecimento.

O ofendido Carlos foi ouvido pela autoridade policial e procedeu o reconhecimento pessoal de JOEL, bem como o reconhecimento fotográfico de PAULO e Regielton, como sendo os autores do delito.

(...)”. (Id. 102126964 – fls. 6 e 7).

1.

Da absolvição.

A defesa pleiteia, inicialmente, a absolvição, sob argumento de que as provas produzidas não são suficientes para sustentar uma condenação. Para análise, transcrevo a sentença combatida:

“(...)

A materialidade da conduta criminosa está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 43572913 - Pág. 10), depoimento das testemunhas, em sede inquisitorial (id. 43572913 - Pág. 11/17), e, em juízo (id. 43562334 – Pág01/02), termo de reconhecimento de pessoa (id. 43572913 - Pág. 15), termo de apreensão e de entrega (id. 43572913 - Pág. 18/19) e auto de avaliação indireta (id. 43572913 - Pág. 37).

Por sua vez, os depoimentos colhidos tanto em sede policial quanto em juízo, além de reforçarem a materialidade, evidenciam a autoria delitiva.

Com efeito, a testemunha
Dilemir Lima Santos, policial militar, afirmou, em juízo, ter sido acionado para fazer buscas visando encontrar a caminhonete roubada da vítima Carlos Henrique, a qual teria sido subtraída por três suspeitos, sendo que apenas um estaria portando arma de fogo.

Alegou ter obtido informações no sentido de que populares teriam visto a caminhonete ir à direção da Estrada do Carrapicho e que havia uma motocicleta Biz que estaria dando suporte.

Confirmou ter localizado o veículo na referida estrada e afirmou que outra guarnição teria conseguido abordar o piloto da motocicleta Honda/Biz que era o réu. Disse, ao final, que a vítima fez o reconhecimento fotográfico do réu, na delegacia de polícia, e que juntamente do réu Joel havia outros dois comparsas, no momento do crime.

Igualmente, a testemunha
Raimundo Alves Macedo Júnior
,
policial militar,
descreveu os fatos no mesmo sentido do depoimento prestado pela testemunha Dilemir Lima Santos. Informou que a vítima Carlos Henrique lhe confidenciou que, no momento do roubo, seria o réu Joel quem saiu na direção do veículo subtraído após a consumação do roubo.

A testemunha Ivar Polesso, delegado de polícia, afirmou, em juízo, que a vítima Carlos Henrique fez o reconhecimento do réu na delegacia de polícia.

Narrou que o acusado foi colocado ao lado de outras pessoas e, a vítima, com facilidade, identificou o réu como um dos assaltantes.

Destacou, ao final, que a vítima não hesitou no reconhecimento do acusado, sendo, em sua alegação, o motivo de ter lavrado com tranquilidade os autos de prisão em flagrante. Afirmou, ao final, que a vítima disse que seria o comparsa do réu quem portava a arma de fogo, no local do crime.

Por outro lado, a testemunha Patrik José Tosti, escrivão da polícia civil, destacou não se recordar como foi feito o reconhecimento do réu na delegacia, diante de inúmeros casos semelhantes e devido ao lapso temporal decorrido.

Já a informante Ana Cláudia, sogra do réu, narrou, em juízo, que o réu não teria praticado o crime que lhe é imputado, pois, no naquele momento, ele estaria em sua casa.

Vale destacar que a versão apresentada pela vítima Carlos Henrique (id. 43572913 - Pág. 16), em sede extrajudicial, foi confirmada, em juízo, pelas oitivas de Raimundo, Dilemir e Ivar Polesso.

Com efeito, na delegacia de polícia, a vítima Carlos Henrique narrou que, por volta das 19 horas, quando estava na companhia de sua esposa Claudete, teria estacionado sua caminhonete Ranger numa garagem locada.

Afirmou que, ao estacionar seu veículo, foi abordado por três indivíduos que anunciaram o assalto. Destacou que o réu Joel Witral seria o indivíduo que subtraiu a chave de sua mão para ligar a caminhonete.

Informou, ainda, que um dos sujeitos, sempre mantinha a arma de fogo apontada para sua direção. Disse, por fim, que depois de subtrair seu anel de maçonaria em ouro, molho de chaves, aliança em ouro e seu celular Motorola, os réus foragiram do local com seu veículo roubado.

Por outro lado, o réu
Joel Witral da Silva
ao ser interrogado, em juízo, negou a prática do crime. Afirmou que estava indo para a casa de sua sogra, quando foi abordado pelos policiais militares. Alegou que os policiais lhe perguntaram quem eram os outros dois rapazes que teriam praticados o roubo. Disse não os conhecer, porém os policiais não teriam ficado satisfeitos e afirmaram que, então, ele seria o responsável pela prática do crime.

Com efeito, da análise detida dos depoimentos prestados pela vítima Carlos Henrique em sede extrajudicial (id. 43572913 - Pág. 16/17) e os depoimentos das testemunhas de Dilemir, Raimundo e Ivar Polesso, em juízo (id.
id. 43562334)
, constata-se a existência de provas suficientes para sustentar o édito condenatório em desfavor do réu.

Destaque-se que as testemunhas ouvidas em juízo narraram que a vítima teria apontado, em sede policial, o réu Joel como o agente responsável por sair dirigindo a caminhonete, após sua subtração e que com ele havia outros dois comparsas na empreitada criminosa, de modo que apenas um estaria portando arma de fogo.

Ademais, há nos autos reconhecimento pessoal feito pela vítima Carlos Henrique, em sede policial (id. 43572913 - Pág. 15), destacando-se que esta essa prova vai ao encontro do que as testemunhas informaram em juízo.

Outrossim, conforme depoimento da vítima Carlos Henrique em sede extrajudicial e das testemunhas em juízo restou demonstrado nos autos o concurso de pessoas na prática do crime de roubo circunstanciado, devendo incidir, portanto, a majorante disposta no art. 157, do §2o, inciso II, do Código Penal.

No que se refere à majorante descrita no art. 157, §2o-A, inciso I, esta restou devidamente comprovada durante a instrução criminal, conforme depoimentos da vítima perante a autoridade policial e das testemunhas ouvidas em juízo.

Destaca-se que, para a caracterização da majorante prevista no art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, prescinde-se da apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego, conforme se verificou, nos autos, pelos depoimentos do ofendido Carlos Henrique (id. 43572913 - Pág. 16) e das testemunhas em juízo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – CONDENAÇÃO - ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO EM CONCURSO FORMAL (ART. 157, § 2o, I, II E V, C/C ART. 70, CP) - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, LEI No. 10.826/03) – DIREÇÃO PERIGOSA (ART. 311, CTB) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. RECURSO DE JOSE CLAUDIO – 1.1. ALMEJADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PREVENTIVA – RÉU QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE TODA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 1.2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DIREÇÃO PERIGOSA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA COERENTE SOBRE A MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES – DECLARAÇÕES HAMÔNICAS DAS TESTEMUNHAS COM AS DEMAIS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS – 1.3. ALMEJADO AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS – IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE SUBMISSÃO DA ARMA A PERÍCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO – TEMPO DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS QUE ULTRAPASSA AQUELE NECESSÁRIO PARA A SUBTRAÇÃO DO BEM PATRIMONIAL – 2. RECURSO DE CLEUMAR – 2.1. PRETENDIDA MITIGAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR – INVIABILIDADE – FRAÇÃO DE 1/2 PARA TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – QUANTUM SUFICIENTE E RAZOÁVEL – 2.2. ALMEJADO AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DO CRIME DE ROUBO – IMPOSSIBILIDADE – CRIME PRATICADO CONTRA TRÊS VÍTIMAS – AÇÃO CRIMINOSA QUE ATINGIU DIVERSOS BENS JURIDICAMENTE TUTELADOS – 2.3. ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – POSSIBILIDADE – ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, QUE SÃO PREPONDERANTES E SE COMPENSAM – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – APELO DE JOSE CLAUDIO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ – APELO DE CLEUMAR PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
1.3. A apreensão e a perícia da arma de fogo utilizada no roubo são desnecessárias para configurar a causa especial de aumento de pena, se a prova oral é firme sobre sua efetiva utilização na prática da conduta criminosa.
2 (N.U 0003463-90.2016.8.11.0006, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 19/06/2017) (destaquei)

No que tange à alegada reincidência do réu, constata-se que possui condenação anterior transitada em julgado em 22/04/2019, na ação penal 0016777-47.2018.8.11.0002 (ID. 43572913 - Pág. 316), de modo que deve ser reconhecida a referida agravante.

Outrossim,
os dois crimes de roubo foram praticados mediante uma só ação contra vítimas distintas (Carlos Henrique Jupter Vendas e Claudete Vendas), no mesmo contexto fático, restando configurado o concurso formal próprio (art. 70 do CP).

Para o STJ (HC 363.933/SP, j. 20/06/2017) é possível o concurso formal, porém deve ser observada a quantidade de patrimônios atingidos pela subtração e não a quantidade de vítimas submetidas à conduta.

Assim, verifica-se nos autos ter havido a subtração (lesão patrimonial) de duas vítimas distintas (Carlos e Claudete), conforme id. 43572913 - Pág. 18/20, consumando, pois, dois crimes de roubo, de modo que foram subtraídas a caminhonete de Carlos e a carteira contendo o cartão Sicredi da senhora Claudete.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CRIME ÚNICO. INVIABILIDADE. DUAS VÍTIMAS PERTENCENTES À MESMA FAMÍLIA.PATRIMÔNIOS DISTINTOS. CONCURSO FORMAL CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, ainda que as vítimas façam parte da mesma família, não há que se falar em crime único quando no mesmo contexto fático são subtraídos bens pertencentes a patrimônios distintos, incidindo, neste caso, a regra do concurso formal, prevista no art. 70 do Código Penal
. (AgRg no HC 520.815/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

Frise-se, ainda, que os dois crimes de roubo foram praticados contra idoso, pois, conforme se observa no id. 43572913 - Pág. 16, na data do fato, a vítima Carlos Henrique possuía 64 anos de idade, de modo que deve incidir a circunstância agravante do crime praticado contra idoso (CP, art. 61, II, ‘h’).

Assim sendo, diante da comprovação da autoria e prova suficiente de materialidade, o réu Joel Witral da Silva deve ser condenado nas penas do artigo art. 157, §2o, incisos II e §2o-A, inciso I, c/c art. 61, incisos I e II, alínea “h”, na forma do art. 70, primeira parte (duas vezes), todos do Código Penal.

Diante do exposto,

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR
o réu
Joel Witral da Silva,
qualificados nos autos pela prática delitiva tipificada no art. 157, §2o, incisos II e §2o-A, inciso I
(duas vezes), c/c art. 61, incisos I e II, alínea “h”, na forma do art. 70, primeira parte, todos do Código Penal.

Em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, passo à dosimetria, nos moldes preconizados pelo art. 68 do Código Penal.

DOSIMETRIA

A pena prevista para o crime de roubo circunstanciado é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Considerando que as circunstâncias judiciais, legais e causas de aumento de pena são idênticas para cada um dos dois roubos, será feita uma única dosimetria para todos os crimes.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é tida como natural do tipo.
Os registros criminais, com exceção da reincidência que será sopesada na segunda fase da dosimetria, não podem ser sopesados negativamente, nos termos da Súmula no 444/STJ (43158132 - Pág. 71).
Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena base. A circunstância a ser destacada é que o crime foi praticado em concurso de pessoas, causa de aumento utilizada para exasperar a pena nesta fase da dosimetria. As consequências não são danosas, pois as
res furtivas
foram recuperadas. As vítimas em nada contribuíram para o evento delituoso.

Assim, havendo uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes. Contudo, há duas agravantes:
a)
reincidência (art. 61, I, do CP), considerando-se, para tanto, a condenação pela prática de delito anterior, no processo
0016777-47.2018.8.11.0002
transitada em julgado em
22/04/2019

(id. -
43572913 - Pág. 316
) e
b)
a agravante da prática do crime contra idoso (art. 61, II, “h”, CP).

Deste modo, exaspero a pena em 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para cada uma das agravantes, totalizando, na segunda fase, a reprimenda de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Não há causa de diminuição de pena. Entretanto, verifica-se a presença da causa de aumento de pena disposta no artigo 157, §2o-A, incisos I, do Código Penal, já que a relativa ao concurso de pessoas foi sopesada na primeira fase da dosimetria.

Desta feita, aumento a pena imposta em 2/3 (dois terços – súmula 443/STJ), resultando nesta terceira fase, a pena de

9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multas.

Em razão do concurso formal próprio (2 crimes), aumento a pena de um deles em 1/6 (um sexto), encontrando a pena de
10 (dez) anos e 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e
77 (cento e dois) dias-multa
,
a qual torno definitiva para estes delitos, diante da inexistência de outras causas de diminuição ou de aumento de pena.

Considerando a situação econômica do réu, estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para todas as condenações.

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente fechado, nos termos do art. 33, §2o, “a”, do CP.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade em face do que dispõe o art. 44, incisos I, do Código Penal.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos em favor dos ofendidos, diante da inexistência de prejuízo.

Tendo em vista que por ocasião da sentença o réu se encontrava solto, e não havendo motivos para a decretação da custódia cautelar, poderá ele recorrer em liberdade.
(...)” (id. 102126989).

Pela análise dos autos e das provas carreadas na sentença transcrita, observa-se que a autoria restou amplamente comprovada pelas declarações da vítima Carlos Henrique na fase extrajudicial que inclusive, reconheceu através de foto e pessoalmente o apelante e os demais acusados, como sendo os autores do roubo, tendo afirmado ainda que foi o próprio apelante quem saiu conduzindo o veículo no momento do crime.

Somam-se as declarações da vítima, os depoimentos prestados pelo Delegado de Polícia Ivar Polesso, que atuou no caso durante a fase de inquérito, que afirmou que o apelante Joel, ao chegar na Delegacia, foi feito o reconhecimento formal, nos termos do art. 226, do CP, onde foi posto em uma sala, juntamente com mais duas pessoas, e foi prontamente reconhecido pela vítima como sendo um dos autores do crime (Id. 102126965). Além dos depoimentos prestados pelo agente policial militar Dilemir e o agente policiais Raimundo Alves, que participaram da investigação dos fatos e da abordagem do veículo objeto do roubo, que declararam sob o crivo do contraditório que a vítima reconheceu prontamente o acusado como sendo um dos autores do crime, além de terem afirmado que no momento da abordagem, avistaram o apelante Joel em uma motocicleta Honda/Biz, que estava dando apoio à caminhonete durante a fuga
.

Em que pese o réu negue a autoria do fato,
as versões apresentadas por ele não se sustentam, pois se apresentam contraditórias e desconexas, dissociadas do conjunto probatório
, e a testemunha Ana Claudia sogra do réu, que fora arrolada pela defesa, embora tenha afirmado que ele se encontrava em sua residência no momento que ocorreu o crime, ao ser questionada, não soube informar que horas ele chegou ou que saiu de sua residência antes de ser preso.

Diante disso, não há como acolher a pretensão absolutória da defesa.

Quanto ao afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo, também não lhe assiste razão, uma vez que já é entendimento consolidado nos Tribunais Superiores que a incidência da majorante elencada no artigo 157, parágrafo 2o-A, inciso I, da Matriz Penal, prescinde a apreensão e perícia da arma, quando comprovado, por outros meios de prova, a efetiva utilização do artefato no cometimento do crime, conforme se verifica nas jurisprudências dos Tribunais Superiores:

Entendimento do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

“
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2o, I e II, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE PROVAS COLHIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL CUJA PERTINÊNCIA NÃO RESTOU DEMONSTRADA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Contrariamente ao alegado na inicial, verifica-se, da leitura cuidadosa dos autos, que o juízo de piso não condenou o recorrente com base exclusivamente em prova colhida na fase inquisitorial. II – O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame. III
– Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato. IV - A majorante do art. 157, § 2o, I, do Código Penal pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha presencial. V - Recurso a que se nega provimento.

(RHC 122074, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 05-06-2014 PUBLIC 06-06-2014)
” (n. n.).

No mesmo sentido trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. USO EVIDENCIADO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS.

1. O entendimento assente na Terceira Seção desta Corte Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante no delito de roubo, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como ocorreu no caso dos autos.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC 430.260/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 26/03/2018)
.

Assim sendo, não há como ser afastada a referida causa de aumento, uma vez que conforme consignou a autoridade judiciária na sentença combatida, conforme as declarações da vítima um dos acusados portava arma de fogo no momento do crime, utilizando dela para proferir ameaças em todo tempo.

Não é novidade, na seara jurídica que, o crime sendo cometido sem a presença de outras pessoas, a palavra da vítima se revela suficiente para provar a existência do uso da arma, dispensando a prova pericial para o convencimento a respeito, fazendo prevalecer, neste ponto, a prova oral.

Portanto, estando devidamente comprovado nos autos o uso da arma de fogo durante a prática do delito de roubo, mantém-se a causa de aumento de pena descrita no artigo
157, §2o-A, incisos I, do Código Penal
.

Quanto ao pedido para que seja considerado crime único, melhor sorte não assiste à defesa, pois, conforme se verifica na jurisprudência dos Tribunais Superiores, não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70, do Código Penal. Senão, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. MAJORANTES. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/3. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA 443/STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONCURSO FORMAL. CARACTERIZAÇÃO. UMA ÚNICA AÇÃO. VIOLAÇÃO A PATRIMÔNIOS DISTINTOS.

1. Hipótese em que o incremento de 5/12 na terceira fase da dosimetria restou devidamente fundamentado na gravidade concreta da conduta perpetrada, tendo em vista, além do concurso de agentes e do uso de "armas" de fogo, ter havido "restrição da liberdade de centenas de pessoas", não havendo falar-se em contrariedade à Súmula 443/STJ.

2. Praticado o crime de roubo mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, e violados patrimônios distintos, resta caracterizado o concurso formal, não procedendo a tese de cuidar-se de crime único.

Precedentes.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 697.476/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CAUSAS DE AUMENTO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. OUSADIA. PERICULOSIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE NA CONDUTA. CRIME ÚNICO. NÃO OCORRÊNCIA. SUBTRAÇÃO DE PATRIMÔNIOS DISTINTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As circunstâncias do caso concreto evidenciam o grau mais elevado de periculosidade e reprovabilidade da condutas do agravante, que praticou a empreitada criminosa com mais outros dois agentes, em superioridade numérica, com o emprego de grave ameaça, utilização de armas de fogo e realização de disparos durante a fuga, ensejando um tratamento mais rigoroso na dosimetria, em observância ao princípio da individualização da pena.

2.
"Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes
, ainda que da mesma família"

(AgRg no AREsp 1.651.955/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 29/6/2020).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 588.314/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)”

Valho-me do verbete do Enunciado 34 do TJMT, para aplicação ao presente caso:

“ 34. Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes.”

Assim, da forma como praticado o crime em comento, a grave ameaça empregada, bem como em razão da prática ter atingido patrimônios distintos de vítimas diferentes, demonstrada está, com perfeição, a figura jurídica do concurso formal descrito no artigo 70, do Código Penal, não havendo que se falar na exclusão do concurso de crimes em voga.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
desprovejo
o recurso interposto por
Joel Witral da Silva
, mantendo na totalidade a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022